Tribunal: TJES
Processo: 0047203-63.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0047203-63.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA
APELADO: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTES. QUITAÇÃO. POSTERIOR CANCELAMENTO E DESAPOSSAMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA PROMITENTE VENDEDORA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1)

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de indevida rescisão e desapossamento de lotes adquiridos e quitados
;
2)

O
s termos de quitação emitidos pela própria apelante, assinados por representante desta, comprova
m
o fato constitutivo de direito pleiteado pela requerente, aqui apelada;
3)
Não há como estender
sua
responsabilidade à
corré

G&C Construtora e Incorporadora LTDA
que atuou como
intermediadora do negócio,
pois
o termo de quitação e a posterior notific
ação

d
a autora
d
a
rescisão do contrato
se deu pela
Imobiliária Garantia LTDA;
4)
O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não comporta minoração, eis que passa ao largo de se considerar exacerbado;
5)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0047203-63.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS EDUARDO

Advogado do(a) APELANTE: JULIANA MARTINS FERNANDES AMARAL - ES18552-A
APELADO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA, G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, LUCIANA GOMES

Advogados do(a) APELADO: JACKSON ORTEGA SOARES - ES7336, LEILA DAMASCENO OLIVEIRA ORTEGA SOARES - ES9545-A
Advogados do(a) APELADO: MARCELO MIGUEL NOGUEIRA - ES4348, EDUARDO COSTA LADEIRA - ES26647

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
Imobiliária Garantia LTDA
contra sentença
(
fls. 139/141
)

proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível de Vila Velha
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
para

condenar
a ré Imobiliária Gara
ntia
LTD
A a restituir à
parte autora
o
valor de RS 10.000,00 (dez
mil

reais)

relativo
às
duas

unidades

imobiliárias

indicadas

na inicial, devidamente atualizado a partir do efetivo desembolso e com juros de mora a partir da citação, ambos pelos índices do TJES, bem como a indenização por dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais acostadas às fls. 144/149 a apelante sustenta basicamente:
i)
da respo
n
sabilidade da
corré

G&C Construtora e Incorporadora LTDA
;
ii)
quanto aos danos morais,
aduz que não praticou qualquer ato ilícito, tendo agido dentro do seu direito
;
iii)

que não poderia ser condenado a restituir o valor pago pelo
lote 476,
eis
foi assinado somente um aditivo contratual de transferência de direitos e obrigações, não tendo a apelante recebido nenhum valor deste
lote
.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Na origem, a ora apelada ajuizou ação
indenizatória de danos materiais e morais narra
ndo
que em 28 de fevereiro de 2004 firmou contrato de promessa de compra e venda da unidade autônoma de nº 475
e
“aditivo contratual de transferência de direitos e obrigações” ao contrato particular para adquirir a segunda unidade autônoma de nº 476, pelo preço de R$5.000,00 (cinco mil reais) em cada unidade, quitadas antecipadamente.

Aduz que desde então, foi imitida na posse provisória e veio cumprindo com as suas obrigações sobre as unidades, e que apesar disto, recebeu uma notificação da 1ª requerida
Imobiliária Garantia
, aqui apelante, informando o cancelamento
da avença
em relação as duas unidades
(
nº 475 e 476). Nesta baila, a apelada formalizou reclamação junto ao PROCON porém não logrou êxito.

Em sentença, o juízo originário julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando
a ré
Imobiliária Gara
ntia
LTD
A
a restituir à
parte autora
o
valor de RS 10.000,00 (dez
mil

reais)

relativo
às
duas

unidades

imobiliárias

indicadas

na inicial, devidamente atualizado a partir do efetivo desembolso e com juros de mora a partir da citação, ambos pelos índices do TJES, bem como a indenização por dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Julgou improcedente o pedido autoral em relação à 2ª ré
G&C Construtora e Incorporadora LTDA
entendendo não haver falha na prestação de serviço por parte desta e que o cancelamento do contrato se deu de forma unilateral pela 1ª ré, sendo que esta, recebeu os valores relativos aos contratos objeto da presente demanda.

Não obstante a irresignação da a
pelante
, da análise das razões recursais dos documentos que instruem o caderno processual, não vislumbro razões para alterar
a sentença proferida
pelo juízo “
a quo
”.

De fato,
extrai-se dos autos, às fls. 32/33,
os
termos de quitação emitidos pela própria apelante, assinados por representante desta, comprovando assim o fato constitutivo de direito pleiteado pela requerente, aqui apelada
.

A
apelante
pretende estender
a responsabilidade
à

G&C Construtora e Incorporadora LTDA,
pois em todos os documentos juntados aos autos consta que a empresa supra assinou todos os documentos da contratação que envolvem a apelada, principalmente o termo de quitação assinado única e exclusivamente por seus sócios.

Contudo, pelo juiz “a quo” em sentença às fls. 140/141 foi afastada a responsabilidade da mesma, pelo fato de que o contrato fora desfeito de forma unilateral pela 1ª requerida, ora apelante, sendo assim, os valores recebidos diretamente p
or esta, e deste modo, não se aplicando a responsabilidade solidária, visto que não houve falha na prestação de serviço por parte da
G&C Construtora e Incorporadora LTDA.

Embora sustente a apelante que os termos de quitação teriam sido firmados por representante da 2
a
Requerida, não logrou comprovar tais fatos tampouco de que não teria percebido os valores neles indicados, de modo que a atuação da 2
a
Requerida se deu como sua mandatária, devendo a mandante responder por eventuais excesso e equívocos por ela praticados.

Entendo que, não somente isto, mas a empresa
G&C Construtora e Incorporadora LTDA
foi intermediadora do negócio,

e obviamente deveria assinar e estar presente nos documentos acostados, não sendo este fato uma justificativa para responsabilizá-la. Outro ponto é que somente a
Imobiliária Gara
ntia
LTD
A
emitiu o termo de quitação e a posterior notificação de rescisão do contrato, portanto, não vislumbro vantagens, responsabilidade ou falha na intermediação feita no negócio por parte da 2ª requerida/apelada, sendo irretocável a sentença.

O fato de ter ocorrido mero aditivo contratual em relação ao lote nº 476 não afasta o direito conferido na sentença, notadamente diante do recibo firmado pela apelante, trazendo como pagante a autora, evidenciando que o pagamento se deu em seu favor.

Portanto,
com
a indevida rescisão contratual, mesmo diante da quitação do contrato
demonstrada pel
as provas carreadas
a
os autos apresentadas pela apelada
, correta a
sua condenação à
restituição do valor referente à época, R$5.000,00 (cinco mil reais) por cada unidade (nº 475 e 476) com as correções.

Nesse sentido, vale destacar o entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA NA APELAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTES. QUITAÇÃO. POSTERIOR CANCELAMENTO E DESAPOSSAMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA PROMITENTE VENDEDORA/PROPRIETÁRIA. não identificada alegada inépcia da inicial. narrativas dos fatos adequada à ampla defesa e ao contraditório. ilegitimidade passiva. participante da cadeia de consumo. responsabilidade. exame do mérito.
comprador imitido definitivamente na posse após quitação. posterior desapossamento com imputação de descumprimento das obrigações contratuais. ato ilícito exclusivo do vendedor/proprietário. danos materiais. ressarcimento dos valores pagos.
danos morais. fatos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO. ART. 85, §11, CPC. RECURSOS CONHECIDOS PARA DAR PROVIMENTO A UM E NEGAR PROVIMENTO AO OUTRO.
(
TJES – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047201-93.2014.8.08.0035. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. RELATOR: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Julgado em: 20/10/2020.
)

Por fim, a apelante irresigna-se ao valor referente
quanto aos danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), aduz que não praticou nenhum ato reprovável, agindo apenas de forma a resguardar o seu patrimônio, pois após a assinatura do contrato, em 2004, recebeu apenas três parcelas de cada contrato.

D
ebruçando-
me

sobre os
autos, verifico que o contrato fora firmado entre as partes em 28/02/2004, sendo que somente em 30/06/2014, depois de 10 anos a empresa
Imobiliária Gara
ntia
LTD
A
notificou a Sra.
Maria das Graças Eduardo sobre o cancelamento do contrato de compra e venda emitido por ela.

Além disso, restou comprovado nos autos a quitação dos contratos, de modo que a indevida notificação de rescisão do contrato é ato ilícito capaz de enseja danos de natureza extrapatrimonial.

O
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não
comporta minoração, eis que passa ao largo de
se
considerar
exacerbado.
C
omo anotou o juízo
a quo
, leva em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, as circunstâncias do fato, a extensão do dano e seus efeitos, sendo suficiente para reparar o dano, sem constituir enriquecimento sem causa, e punir o ofensor.

Conclui-se, portanto, que as provas carreadas aos autos demonstraram a responsabilidade
tão somente da
Imobiliária Gara
ntia
LTD
A
para com
Maria das Graças Eduardo
, cumprindo-lhe arcar
com a devolução dos valores quitados
comprovados pela requerente ora apelada
e respectivo dano ocasionado
, estando bem fundamentada a sentença atacada que não merece nenhum reparo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso mas
NEGO-LHE
provimento.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência
para

15
% (
quinze
por cento) sobre o
valor
da condenação nos termos do art.
85, §11 do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)